Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731550-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO REGIS TEOFILO MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2024 15:51:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador